Tribunal: TJDFT
Processo: 0709836-61.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
Número do processo: 0709836-61.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos, etc. Chamo o feito à ordem e, com fulcro no art. 932, inciso I, c/c art. 139, incisos II e X, ambos do Código de Processo Civil - CPC, determino que o(a) Apelante/Agravante tome as seguintes providências: 1 -Regularização dos autos digitais, juntando a petição inicial e os respectivos cálculos; 2 - Não se encontram pois foi atribuído SIGILO as peças nos termos do art. 189 do CPC; 3 -E o faço em nome do Princípio da Cooperação e Boa Fé Processual para que o feito tenha seu regular processamento. Prazo: 15(quinze) dias. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 25 de agosto de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator